Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-80.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - INQUÉRITO POLICIAL (IP) N. 771/2015 FEITO PELA POLÍCIA CIVIL - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17 INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INQUISITORIAIS FORAM SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APÓS A INSTAURAÇÃO DE PAD - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PARA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES - CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU ERROS QUE ENSEJEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA UNÂNIME - REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- Não há que se ter autorização judicial para o compartilhamento de elementos de informação produzidos no IP 771/2015 para o processo administrativo.
- A impugnação interposta busca reabrir a discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e decididos, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos, com a única finalidade de prequestionar a matéria para eventuais recursos aos tribunais superiores.
- Não há nulidades nem vícios formais no acórdão, nem evidente erro material. Portanto, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/11/2021 Publicação: 26/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – INQUÉRITO POLICIAL (IP) N. 771/2015 FEITO PELA POLÍCIA CIVIL – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17 INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INQUISITORIAIS FORAM SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APÓS A INSTAURAÇÃO DE PAD – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PARA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU ERROS QUE ENSEJEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA UNÂNIME – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Não há que se ter autorização judicial para o compartilhamento de elementos de informação produzidos no IP 771/2015 para o processo administrativo. - A impugnação interposta busca reabrir a discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e decididos, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos, com a única finalidade de prequestionar a matéria para eventuais recursos aos tribunais superiores. - Não há nulidades nem vícios formais no acórdão, nem evidente erro material. Portanto, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mateus Nunes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mateus Nunes, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordou em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Inconformado, o embargante avia os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, prequestionando a matéria, pelos fatos e fundamentos que passa a aduzir. Alega o embargante que o acórdão proferido manteve a sentença de primeiro grau, mas não apreciou elementos essenciais constantes dos autos. Primeiramente o embargante seleciona trecho na fl. 5 do acórdão em que a Corregedoria da PMMG requereu à juíza da Vara Criminal de Inquéritos, em 11/10/2016, a vista de três DVDs, fora da Secretaria, que seriam retirados pela assessora jurídica Dra. Paula Pires Campos Dias, o que foi deferido pela magistrada. O argumento da defesa é de que a vista fora da Secretaria criminal não constitui uma autorização expressa da juíza para se utilizarem provas emprestadas, não tendo sido sequer juntada aos autos qualquer tipo de autorização expressa nesse sentido. Diz que não ficou claro, no mencionado trecho do acórdão, se este Tribunal entendeu que a simples vista dos autos fora de Secretaria caracteriza autorização judicial expressa para utilização da prova emprestada, devendo ser suprimida esta obscuridade. Argumenta que a jurisprudência é pacífica de que deve haver a expressa autorização judicial para se usar a prova emprestada no processo administrativo e que se verifica claramente que não houve a devida autorização judicial, pelo que é de se concluir pela nulidade de todo o processo administrativo, via aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual todos os fatos que derivem de provas ilícitas se contaminam com a ilicitude. O embargante seleciona outro trecho do acórdão, na fl. 7, em que é mencionado que qualquer tipo de ilegalidade no RIP n.115.260/17-CPM e no IP 771/2015 feito pela Polícia Civil seria mera irregularidade a ser sanada no curso do PAD, mesmo porque os procedimentos investigatórios mencionados não culminaram em qualquer sanção disciplinar ao apelante até este momento. Sustenta o embargante que esta afirmação enseja a interpretação divergente da prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, ou seja: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, não se podendo, portanto, considerar como “mera irregularidade” provas obtidas sem observância da Lei, da jurisprudência, inclusive a prevista na Súmula 591 do STJ, que cito abaixo: É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, conclui que o ato de admissão no processo administrativo de prova emprestada obtida de forma ilícita deve ser modificado, com a consequente declaração de nulidade do processo administrativo. Sustenta o embargante que, em outro trecho da fl. 5 do acórdão, o Ten Cel PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, Subcorregedor da PMMG, recebeu da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte a cópia dos autos do processo n. 0606012-21.2016.8.13.0024, contudo tal cópia foi recebida pela advogada Paula Pires Campos Dias da Costa, funcionária da corregedoria da PMMG, tratando-se de erro de fato na análise das provas juntadas aos autos. Destaca ainda outro ponto relevante na fl. 7 do acórdão, no qual o relator cita que: “É via de mão dupla, ou seja, a ‘prova emprestada’ deve ter origem no processo penal para o administrativo; aqui vemos exatamente o contrário. A prova foi produzida no processo administrativo inquisitorial e, posteriormente, foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no PAD, possibilitando o pleno exercício da defesa, não havendo, portanto, que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial”. Afirma o embargante que, tanto na impugnação quanto na apelação, constou que o Inquérito Policial de Portaria n. 771/2015-PCMG mencionou seis testemunhas, no entanto a CPAD ouviu apenas duas e, no seu relatório final e complementar, a comissão baseou a sua decisão no depoimento de outras quatro testemunhas que não passaram pelo contraditório e ampla defesa. Diz que, com efeito, é fundamental que o uso da prova emprestada observe o princípio do contraditório, que constitui uma das principais diretrizes do devido processo legal e que a CPAD, ao utilizar provas colhidas no IP, no qual não ocorreu o contraditório e a ampla defesa, usou provas ilícitas, que são nulas e devem ser desentranhadas dos autos. Assim, conclui observando que esta matéria não foi aferida nem apreciada no acórdão, o que caracteriza omissão quanto à existência de fundamentação levantada na apelação. Diante do exposto, requer o embargante que se conheça dos presentes embargos, bem como lhes seja dado provimento, suprindo as omissões, obscuridades, contradições e erros de fatos apontados durante o presente recurso, para que este Tribunal se manifeste de forma expressa sobre todos os pontos abordados, bem como sejam atribuídos efeitos infringentes, para modificar a decisão objeto dos presentes embargos. Requer ainda que toda a matéria apontada seja recebida para fins de prequestionamento, visando a eventual acesso às instâncias superiores. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A origem deste processo se deu em decorrência de a esposa do ora embargante, Veralúcia Cardoso dos Reis, ter-se apropriado de um cartão do Banco Bradesco que pertencia à idosa Clarice Bianchi, quando prestava serviços de cuidadora em sua residência, após receber alta hospitalar, no período de 19/09/2015 a 26/10/2015, realizando compras no comércio desta capital, juntamente com o seu esposo, ora embargante, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo o militar se identificado algumas vezes com outro nome. Os fatos foram levados pelos familiares da idosa ao conhecimento da Polícia Civil, que instaurou o Inquérito Policial 771/2015. Ao término do procedimento apuratório, a encarregada do IP 771/2015, Delegada Larissa Maia Campos, em 26/08/2016, encaminhou cópia integral do IP 771/2015 ao Coronel PM Corregedor da PMMG, no qual figura como vítima Clarice Bianchi, para conhecimento e providências cabíveis, tendo em vista o indiciamento do 3º Sgt PM Mateus Nunes pela prática dos delitos previstos no art. 307 do Código Penal e no art. 102 da Lei 10.741/2003. A encarregada ainda enviou cópia integral do IP 771/2015 ao Juiz da 3ª Secretaria do JESP de Belo Horizonte, em decorrência do indiciamento de Veralúcia Cardoso dos Reis. Também enviou ao Diretor do Depósito Forense de Belo Horizonte os 3 (três) DVDs, contendo filmagens do movimento comercial do Condomínio do Shopping Cidade, da Loja Itália Comércio de Ferragens Ltda e da Loja Cofermeta, elementos de informação que foram produzidos durante a tramitação do IP 771/2015, através de requisição das mídias pela autoridade de polícia judiciária, ou seja, a Delegada Larissa Maia Campos. Estes indícios foram produzidos na tramitação do IP e não careciam de autorização judicial para sua obtenção. As filmagens foram fornecidas espontaneamente pelos estabelecimentos comerciais para subsidiarem a investigação da Polícia Civil. A Corregedoria da PMMG, ao receber a cópia integral dos autos do IP 771/2015 da Vara Criminal de Inquéritos, verificou que as mídias contidas nos 3 (três) DVDs não estavam acompanhando os autos. O Ten Cel PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, Subcorregedor da PMMG, requereu à Juíza Dra. Lucimeire Rocha, em 11/10/2016, a vista dos três DVDs fora da Secretaria, para subsidiar as providências administrativas que seriam tomadas pela corporação em relação ao 3º Sgt PM Mateus Nunes. A magistrada deferiu o requerimento. A advogada Paula Pires Campos Dias da Costa, servidora da Corregedoria, procedeu à retirada dos DVDs e fez a cópia das filmagens para complementar os autos do IP 771/2015 enviados pela encarregada, Delegada Larissa Maia Campos. De posse da cópia integral dos autos do IP 771/2015, a Corregedoria da PMMG instaurou o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115.260/17-CPM, com a finalidade de buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios de cometimento de crimes ou transgressões disciplinares, com vistas a subsidiar a instauração do procedimento administrativo e/ou criminal adequado para apurar os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao término do RIP n. 115.260/17-CPM, o encarregado concluiu pela submissão do 3º Sgt PM Mateus Nunes a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade na PMMG, tendo como princípios consagrados o contraditório e a ampla defesa. O militar, durante toda a tramitação do PAD, foi assistido por advogado inscrito na OAB/MG, tendo sido exercida de forma plena a sua defesa técnica. Concluído o PAD, seguindo o rito previsto na legislação específica, o ora embargante foi excluído das fileiras da PMMG pelo Comandante-Geral. Alega o embargante, nos presentes embargos, que há obscuridade no acórdão publicado, pela falta de autorização judicial para vista dos 3 (três) DVDs fora da Secretaria, considerando que as provas emprestadas de processo judicial só são válidas com essa autorização, sendo, portanto, ilícitas e, por isso, todo o processo administrativo é nulo. Como afirmei anteriormente, a alegada prova emprestada para os procedimentos administrativos da PMMG veio do IP 771/2015, elaborado pela sua coirmã Polícia Civil. Foi obtida através de requisição da autoridade de polícia judiciária junto a três estabelecimentos comerciais, que, de forma espontânea, resolveram fornecê-las. A iniciativa de enviar cópia integral dos autos à Corregedoria da PMMG partiu da Delegada Larissa Maia Campos, encarregada do IP, tendo em vista o indiciamento do 3º Sgt PM Mateus Nunes pela prática dos delitos previstos no art. 307 do Código Penal e no art. 102 da Lei 10.741/2003. Este compartilhamento de informações é muito comum entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar, quando, em um procedimento apuratório, um de seus integrantes estiver envolvido em desvios de conduta, seja no cometimento de crimes, seja na prática de transgressões disciplinares. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, em que é perfeitamente possível o compartilhamento de elementos de informação obtidos em sede de IP para o processo administrativo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – FISCALIZAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO – DEMISSÃO – MOTIVO DO ATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que, após conclusão de Processo Administrativo, demitiu os impetrantes por enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, IX, e 132, IV e XI, da Lei 8.112/1990. 2. O relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Processo 08650.001786/2009-86) confirmou a ocorrência de fatos que deram ensejo à “prisão em flagrante dos servidores policiais rodoviários federais (...) Em virtude de evidente participação em esquema delitivo, que, em tese, configurava possível prática de ilícito penal” tipificado no art. 316 do CP (concussão), por ocasião do serviço de fiscalização de ônibus de excursão oriundos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 São Paulo-SP, no Posto PRF da Serra das Araras, situado no Km 227, da Rodovia Presidente Dutra, Município de Piraí-RJ (fl. 91). 3. Conforme apurado, os servidores policiais demitidos exigiram vantagens financeiras para deixar de praticar atos de ofício consistentes em procedimentos fiscalizatórios, de modo que não há espaço para que se possa identificar ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. Como os impetrantes não fizeram prova pré-constituída da ausência da autoria e materialidade das infrações (nem sequer juntaram cópia integral do PAD), a via mandamental não se revela adequada, pois imprescindível a produção de provas para afastar as premissas fáticas constatadas pela autoridade impetrada. Precedentes do STJ. 5. A jurisprudência do STJ admite a utilização, em Processo Administrativo Disciplinar, de prova emprestada colhida em inquérito policial, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme verificado neste caso. 6. Ainda que as vítimas das infrações, Geisa Nunes Max e Sandra Regina de Souza Ferreira, não tenham mantido integralmente seus depoimentos prestados à autoridade policial, a leitura do relatório conclusivo da Comissão do PAD revela que esses não foram os únicos elementos probatórios valorados pelo órgão administrativo. 7. Com efeito, constam ainda, exemplificadamente, depoimentos de: a) José dos Santos, motorista de ônibus da empresa Martins e Pacheco Transporte e Turismo Ltda ME; b) Carlos Eduardo Trindade Dantas, Policial Rodoviário Federal; c) Waldir Santos Soares de Melo, Policial Rodoviário Federal; d) Edson Jacob Aita Filho, Policial Rodoviário Federal; e) Cláudio Magalhães da Silva; f) Bismark Aurélio Gomes de Souza, motorista de ônibus da empresa Souza e Lima Bacaxá Transporte Turismo Ltda ME (fls. 92-104). 8. Ademais, serviram como prova “dezesseis (16) arquivos de vídeos produzidos pelas equipes de vigilância durante o cumprimento da Ordem de Missão n. 045/2009-CG (...)”, resultado de monitoramento dos policiais investigados (fl. 105). 9. Por força da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa (art. 125 da Lei 8.112/1990), a absolvição, por maioria, no julgamento da Apelação Criminal 2009.51.19.000833-8 – acórdão não transitado em julgado, ainda pendente de apreciação de Embargos Infringentes -, em razão da insuficiência de provas, não repercute no ato administrativo impugnado (MS 20.902/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 23/03/2015). 10. Encontra-se assentado entendimento de que a Lei 4.878/1965 – norma especial que exige a condução do procedimento por Comissão Permanente de Disciplina – é aplicável aos policiais civis investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal, não alcançando os Policiais Rodoviários Federais (MS 21.160/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 1º/07/2015; MS 16.130/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 10/02/2016). 11. Segurança denegada. Esta requisição das filmagens contidas nos DVDs pela Delegada encarregada do IPM, em nenhum momento, dependeu de ordem judicial para a sua obtenção. Foram fornecidas espontaneamente pelos comerciantes e deveriam acompanhar a cópia integral do IP 771/2015 encaminhado à Corregedoria da PMMG, conforme determinou a Delegada encarregada do procedimento investigatório. Por isso, a juíza deferiu o requerimento de vista fora da Secretaria dos três DVDs, para o fornecimento de cópias que deveriam acompanhar os autos, para as providências cabíveis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 junto à PMMG. Não havia necessidade de autorização judicial para o fornecimento de elementos de informação contidos no IP 771/2015 para subsidiar o processo administrativo da PMMG. Simples assim. Portanto, não há que se falar em prova ilícita obtida com vistas à nulidade do processo administrativo-disciplinar. Na verdade, os elementos de informação produzidos em sede de IP não são considerados como prova, a não ser que sejam submetidos ao contraditório e à ampla defesa, o que foi feito posteriormente com a instauração do PAD. Neste aspecto, o embargante teve plenas condições de exercer a sua defesa através de um advogado constituído durante a tramitação do processo administrativo-disciplinar. No que tange à alegação de as meras irregularidades no RIP n. 115.260/2017-CPM e no IP 771/2015 serem sanadas no PAD, não há qualquer afronta ao que prevê o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal (são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos). Repito, os elementos de informação obtidos no IP foram obtidos pela própria encarregada do IP 771/2015, mediante requisição a estabelecimentos comerciais que espontaneamente decidiram colaborar com a Polícia Civil na elucidação dos fatos. São elementos de informação lícitos e não há qualquer ilegalidade ou vício capaz de ensejar a nulidade do PAD, já que foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. De igual forma, não houve afronta ao que prevê a Súmula n. 591 do STJ, que assim dispõe: “é permitida a ‘prova emprestada’ no processo administrativo disciplinar desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. Aqui não há necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de elementos de informação entre organizações que integram o sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Além do mais, o embargante teve plenas condições de exercer o contraditório e a ampla defesa em sede do PAD, assistido por um advogado constituído, que o defendeu durante toda a tramitação do feito. O embargante questiona que não foi o Ten Cel Peterson, Subcorregedor da PMMG, que recebeu os três DVDs fora da Secretaria, deferidos pela juíza, mas sim a advogada Paula Pires Campos Dias da Costa. Este fato em nada modifica o desfecho do PAD. A advogada é servidora da Corregedoria da PMMG. O fato de ela ou o Subcorregedor receber os DVDs fora da Secretaria em nada altera a apuração dos fatos e a conclusão do processo administrativo. É irrelevante. Alega ainda o embargante que a prova emprestada deve ter origem no processo penal e necessita de autorização judicial para migrar para o processo administrativo, contudo aqui ocorreu o contrário. Os elementos de informação foram obtidos em sede de IP e, portanto, não constituem prova, se não forem submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Os elementos de informação obtidos através das filmagens dos três estabelecimentos comerciais mencionados, armazenadas nos três DVDs, foram colhidos durante a tramitação do IP 771/2015. Após, foram remetidos à Corregedoria da PMMG, fazendo parte da cópia integral dos autos do IP, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 por determinação da Delegada Larissa Maia Campos. Portanto, não há que se ter autorização judicial para o compartilhamento de elementos de informação produzidos no IP 771/2015 para o processo administrativo. O que importa é que estes elementos de informação passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa durante a tramitação do PAD e o ora embargante teve plenas condições de se defender. Quanto ao fato de o embargante alegar que o IP 771/2015 ouviu seis testemunhas e a CPAD só ouviu duas, não tendo as outras quatro testemunhas passado pelo contraditório e ampla defesa, tal assertiva não merece prosperar. Na verdade, o IP 771/2015 inquiriu 10 (dez) testemunhas, a saber: - Fabiano Afonso Queiróz de Oliveira - Durvanir Pereira Queiróz - Daniela Alves Ferreira - Hellen Fernandes Silva - Aline Alves Pinto - Diogo Silva de Menezes - Marlon Souza Chaves - Fabiana dos Santos Paiva - Nádia Helena Lopes - William Douglas de Souza Rocha Foram interrogados o 3º Sgt PM Mateus Nunes e a sua esposa Veralúcia Cardoso dos Reis. Foi colhido o depoimento da vítima Clarice Bianchi. O RIP n. 115.260/2017-CPM ouviu quatorze testemunhas, a saber: - Fabiano Afonso Queiróz de Oliveira - Durvanir Pereira Queiróz - Daniela Alves Ferreira - Hellen Fernandes silva - Aline Alves Pinto - Diogo Silva de Menezes - Marlon Souza Chaves - Fabiana dos Santos Paiva - Nádia Helena Lopes - William Douglas de Souza Rocha - Lívia Aparecida Portela dos Santos - Júnio Silva Consolação - Thales Rubens Campos de Oliveira - Juliana Pereira dos Santos Ribeiro Prestaram declarações o 3º Sgt PM Mateus Nunes e a sua esposa Veralúcia Cardoso dos Reis. Foi colhido o depoimento da vítima Clarice Bianchi. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram inquiridas quatro testemunhas do processo: - Fabiana dos Santos Paiva - Nádia Helena Lopes - Durvanir Pereira Queiróz - Fabiano Afonso Queiróz de Oliveira Mais quatro testemunhas de defesa: - Eli Tadeu Dias Melo - Shirley Lima de Oliveira - Daniel Garcia Alves - Sandro Heleno Gomes Ferreira Foi colhido o depoimento da vítima Clarice Bianchi. Prestou declarações o 3º Sgt PM Mateus Nunes. Portanto, não procede a alegação do embargante de que o IP 771/2015 ouviu apenas seis testemunhas, quando na verdade ouviu dez testemunhas. A CPAD não ouviu só duas testemunhas, mas foram ouvidas quatro do processo, quatro de defesa, mais a vítima Clarice Bianchi, além do interrogatório do 3º Sgt PM Mateus Nunes. Entendeu a comissão processante que a oitiva dessas oito testemunhas, além da vítima e o interrogatório do acusado bastariam para se chegar a um desfecho do processo, já que, nos autos, estavam inúmeras outras provas como as filmagens dos estabelecimentos comerciais, que não deixavam dúvida quanto à autoria e materialidade das condutas praticadas pelo embargante, que causaram grave escândalo e comprometeram a honra pessoal e o decoro da classe. O relatório conclusivo do PAD revelou ainda vários outros elementos probatórios valorados pela Administração Militar. Feitas estas considerações, não vislumbro omissões, obscuridades, contradições ou erros que ensejem a modificação da decisão colegiada unânime, proferida pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, que abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, as questões suscitadas pela defesa. A impugnação interposta busca reabrir a discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e decididos, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos, com a única finalidade de prequestionar a matéria para eventuais recursos aos tribunais superiores. Como não há nulidades nem vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos opostos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FRNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos opostos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de novembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator